Tribunal: TJES
Processo: 5001317-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHIRLEY DOS SANTOS GALON
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001317-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY DOS SANTOS GALON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shirley dos Santos Galon devido à Decisão reproduzida no id. 543392 – págs. 2/4, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estad
ual
,
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM (processo nº 0008090-28.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial, deixando, pois, de suspender “
o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada prevista no inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
”.

No recurso de id. 543382, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que o caso em tela se constitui em exceção à regra segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico, pois em relação à aposentadoria deve prevalecer a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão, nos termos da Súmula 359 do STF e do art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, de modo que o servidor público “
QUE CUMPRIU AS REGRAS ATÉ 31.12.2019 NÃO DEVE SOFRER A APLICAÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL, PERMANECENDO A REGRA ANTERIOR
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, consoante Decisão de id. 552500.

Contrarrazões ofertadas no id. 575224, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Des. Relator

VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001317-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY DOS SANTOS GALON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o presente Agravo de Instrumento foi interposto em razão da
Decisão por meio da qual a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial do Mandado de Segurança impetrado por Shirley dos Santos Galon
em face do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM, pelo que permanece sendo descontado, dos proventos de aposentadoria da servidora pública inativa em questão,
a contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS

Sustenta a Agravante que com a entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019, passou a sofrer mensalmente a cobrança do FPS no
percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre seus proventos, o que totaliza cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), enquanto, antes da referida Lei, com a adoção do
di
sposto no art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004,
o desconto não chegava a R$ 30,00 (trinta reais).

Afirma, contudo, não se sujeitar às disposições da Lei nº 13.954,
pois em relação à aposentadoria deve prevalecer a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão, nos termos da Súmula 359 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF e do art. 24-F da própria Lei nº 13.954, de modo que o servidor público “
QUE CUMPRIU AS REGRAS ATÉ 31.12.2019 NÃO DEVE SOFRER A APLICAÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL, PERMANECENDO A REGRA ANTERIOR
”, verdadeira exceção à regra segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico.

Ab initio
, mister trazer à baila o enunciado sumular e o dispositivo legal invocados pela Agravante:

Súmula 359
- Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Como já consignado na decisão outrora proferida, depreende-se claramente da leitura dos verbetes que o direito adquirido em comento se relaciona apenas e tão somente aos pressupostos
necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo como proceder à interpretação extensiva a fim de que o direito adquirido se aplique também à lei que prevê descontos a serem realizados nos proventos.

Desse modo, não se pode admitir que a Agravante, apesar da vigência de lei nova, permaneça submetida a regime jurídico anterior, por ser mais favorável ao impor desconto menor a título de contribuição previdenciária.

“
Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento
”
(ADI 3128, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-03 PP-00450 RDDT n. 135, 2006, p. 216-218)

Na mesma toada é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E DE PENSIONISTAS. [...] INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO TRIBUTAÇÃO.

I - O presente feito decorre de mandado de segurança objetivando que a impetrada se abstenha de efetuar o desconto dos aposentados e pensionistas, contribuição previdenciária, com ressarcimento das contribuições eventualmente descontadas desde a impetração, devidamente corrigidas. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a segurança foi denegada.

[...] VII - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da validade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos e pensionistas, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, nos termos do que ficou decidido nos autos da ADI n. 3.015/DF e da ADI n. 3.128/DF. Confiram-se: ADI n. 3128, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004 e RMS 53.538/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017.

VIII - Por fim, verifica-se que
a recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos.
Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017.

IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
Grifei

Logo, inexiste direito adquirido à não tributação de proventos de servidor público inativo, nem à tributação a menor em razão de lei vigente quando da concessão da aposentadoria.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001317-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY DOS SANTOS GALON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI Nº 13.954/2019 – DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que servidora pública inativa impugna
descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de
contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei nº 13.954/2019) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2- O direito adquirido invocado pela Agravante, com base na Súmula 359 do STF e no art. 24-F da Lei nº 13.954, se relaciona apenas aos pressupostos
necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3-
“[...]
não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento”
(STF, ADI 3128).

4-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.